Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Regime prisional.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar a origem lícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – Os depoimentos de policiais, na delegacia e em juízo, harmônicos e coerentes com as demais provas produzidas, e as circunstâncias do flagrante - apreensão, na residência do réu, de material de construção produto de furto anterior, sem nota fiscal e após denúncias que o apontaram como suposto integrante de organização criminosa destinada à prática crimes na região – são provas suficientes para a condenação e evidenciam o dolo de receptar.
3 – Reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), o regime prisional será o fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, sobretudo se o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena por crime anterior.
4 - Apelação não provida.